Tribunal: TJSP
Processo: 2021103-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021103-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PORTO FELIZ, é agravada ANA CLAÚDIA APARECIDA PASCOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021103-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021103-34.2020.8.26.0000 – PORTO FELIZ.
AGTE(S).: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ.
AGDO(S).: ANA CLAÚDIA APARECIDA PASCOAL.
JUÍZO PROLATOR: JORGE PANSERINI
VOTO: 35.789
Agravo de instrumento – Distribuição do ônus probatório que deve
ocorrer no saneamento do processo – Inteligencia do art. 357, § 1o
CPC – Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada à fs. 73 que, em sede de ação ordinária, determinou que o ônus da prova seria
distribuído na sentença.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que o ônus
probatório deve ser fixado no despacho saneador.
Requer a antecipação da tutela recursal, e, ao final, o
provimento do recurso.
Agravo regularmente processado em ambos os efeitos à fl.
75.
Contraminuta às fls. 77/85.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária na qual o juízo singular
determinou que o ônus da prova fosse distribuído na sentença. Contra essa decisão insurge-se o
recorrente.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021103-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O CPC/15 traz com clareza solar:
“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste
Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
(...)
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373.”
E ainda:
”Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades
da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.”.
Ora, caso a distribuição do ônus da prova fosse realizada
apenas na sentença, não haveria a oportunidade da parte de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído, criando uma situação em que a satisfação do encargo pela parte seria impossível,
violando, assim, o disposto no Código de Processo Civil.
Isto posto, dá-se provimento ao agravo de instrumento
para determinar que o ônus probatório seja distribuído no despacho saneador julgando
prejudicados o agravo interno de fls. 01/02.
LEME DE CAMPOS
RELATOR